Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706204-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, JOSE CHARLES SANTOS SOARES AGRAVADO: IRANI AMARAL BORTONE D E C I S Ã O Decisão - Cautelar Como o pedido recursal antecipado confunde-se com o seu próprio pedido final e tratando-se de eventual nulidade por Citação por Edital, determino a suspensão do processo na origem, a fim de, cautelarmente, evitar a produção de atos processuais inválidos. Ao agravado. Em caso de resposta negativa ou oferecidas Contrarrazões, voltem conclusos para inclusão em Pauta. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Intimem-se. Brasília, domingo, 6 de março de 2022, às 21h13. Desembargador Eustáquio de Castro Relator